Tribunal: STF
Processo: AI 94560
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-25
Data de publicação: 1983-11-25

Ementa:
PROCESSUAL.
RECURSO INTEMPESTIVO. JUSTIFICAÇÃO INACEITAVEL.
PARA JUSTIFICAR A EXTEMPORANEIDADE DO OFERECIMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO - PELO QUAL SE INSURGIU O RECORRENTE CONTRA DESPACHO
DENEGATORIO DE PROCESSAMENTO DO APELO DERRADEIRO - NÃO SE TORNA
SUFICIENTE A ALEGAÇÃO DE QUE A PROCURADORIA DO ESTADO RECEBEU COPIA
MA IMPRESSA, QUE LHE FOI ENVIADA PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO
DAQUELA PROCURADORIA, DA FOLHA DO ÓRGÃO OFICIAL QUE PUBLICOU A
INTIMAÇÃO DO DESPACHO ATACADO.
AGRAVO DESPROVIDO.